Tribunal: STF
Processo: HC 69972
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
- Ao diretamente  proferir (a  vista de apelação do
assistente  da acusação)  decisão condenatória  sobre crime pelo qual
havia  sido declarada extinta  a punibilidade do paciente, incorreu o
acórdão atacado, em efetiva supReSSao de instância.